Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-57.2019.8.11.0037
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO CANDIDO DA SILVA - CPF: 040.370.059-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JHEINIFER PADILHA FONTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão do entorpecente e dos
petrechos comumente associados à mercancia espúria
e
os
depoimentos firmes e coerentes das investigadoras de polícia que diligenciaram no ocorrido, tudo a revelar a prática da mercancia espúria.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001745-57.2019.8.11.0037

APELANTE

IVO CÂNDIDO DA SILVA

AP
EL
ADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IVO CÂNDIDO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 1745-57.2019.811.0037 – Cód. 223923, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial fechado,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e ainda,
absolvido
pelo crime previsto no
art. 12 da Lei nº.10826/03
, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 59331512,
IVO CÂNDIDO
pretende ser
absolvido
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório (art. 386, VII, CPP).

Em contrarrazões vistas no
ID 59331513 e ID 59331514
, o membro ministerial repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 60573473
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
07 de março de 2019
, por volta das 18h30, na residência situada à rua Massão Sakakima, nº. 04, Bairro Cohab Jaime Campos, na cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado
IVO CÂNDIDO DA SILVA

tinha em depósito
substâncias ilícitas, para fins de comercialização, bem como uma munição de uso permitido, todos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na aludida data, a Polícia Civil realizava diligências nas residências da Família Padilha, em razão de fundadas suspeitas do cometimento de tráfico de drogas. Nesse ínterim, os agentes de segurança pública iniciaram as buscas na casa da adolescente
Jheinifer Padilha Fontes
, oportunidade em que foram localizados objetos característicos da mercancia espúria. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se à residência do denunciado e durante a revista domiciliar, foram encontradas substâncias ilícitas, munição, balança de precisão e petrechos para embalo e comercialização de drogas (Denúncia, ID 59298524 e ID 59329542).

Por estes fatos,
IVO CÂNDIDO DA SILVA
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e,
após regular instrução criminal, foi condenado apenas pela primeira conduta ilícita, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise do pleito defensivo.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA:

O apelante almeja ser
absolvido
, uma vez que reputa ausente prova da traficância, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 59329543); Termo de Exibição e Apreensão (ID 59329544); Boletins de Ocorrência nºs. 2019.71687 e 2019.71628 (ID 59329548 e ID 59329549); Exame pericial preliminar de entorpecente nº. 210.2.04.2019.002736-01 (ID 59331470) e Laudo Pericial nº. 3.14.2019.54044-01 (ID 59331487), os quais atestaram tratar-se os entorpecentes apreendidos durante a ocorrência de
01 (uma) porção de
cocaína
, com peso de 15,83g (quinze gramas e oitenta e três centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
, pesando ao todo
186,94g (cento e oitenta e seis gramas e noventa e quatro centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
,
IVO CÂNDIDO,
perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 59329548 – p. 4-5) e, em juízo, negou a autoria delitiva, destacando que não tinha qualquer relação com o entorpecente apreendido na casa da Família Padilha, embora sejam parentes. Sobre a droga localizada em sua residência, aduziu que não tinha conhecimento desse entorpecente, o qual, segundo sua filha
Alice
, foi entregue por um rapaz e ela ganharia dinheiro para guardar o material ilícito (Relatório de mídias, ID 59331518).

Por sua vez, a adolescente
Alice Cordeiro da Silva
, filha do apelante, durante a fase policial (ID 59329545 – p. 6), declarou que estava na residência da prima
Jheinifer
, quando ocorreu a abordagem policial e localização de drogas naquele imóvel. Na sequência, acompanhou os policiais até sua casa, local em que reside com seu pai
IVO
e sua irmã Brenda. Nessa ocasião,
presenciou a apreensão de maconha, balança de precisão, uma munição e papel filme
. Por fim, afirmou não ser usuária de drogas e negou envolvimento com o comércio ilícito.

Em juízo
, a menor de idade, sob o crivo do contraditório, alegou que após a abordagem na casa de
Jheinifer
, os agentes de polícia foram até sua residência, local em que apreenderam maconha, balança de precisão, plástico filme, os quais estavam acondicionados em uma sacola, no interior do guarda-roupa do seu pai, ora apelante. Discorreu que foi a responsável por colocar o material ilícito naquele cômodo, visto que havia recebido de um rapaz com a missão de guardar a droga e receberia por isso a quantia de duzentos reais. Ao final, declarou-se usuária de maconha. (Relatório de mídias, ID 59331518).

Sucede que as investigadoras de polícia
Viviana Gonçalves da Silva Barbosa
e
Esdriana Cardoso Moraes Santos
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que foram acionadas pela Delegada de polícia, que através de denúncias anônimas

estaria ocorrendo de forma recorrente o tráfico de drogas na casa da Família Padilha e que o acusado IVO – parente desse clã – também estaria envolvido com o comércio espúrio. Aduziram que nesse dia foi realizada abordagem na residência da Tereza Padilha, local em que foram encontrados menores de idade, uma delas a
Jheinifer
, neta da Padilha e a filha do
Ivo
,
Alice
, e foi feita apreensão de drogas. Ato contínuo, diligenciaram até o endereço do IVO, dado o conhecimento da polícia acerca do seu envolvimento com o tráfico de droga e nessa residência
foram encontrados petrechos para embalar o entorpecente, balança de precisão e aproximadamente 179g (cento e setenta e nove gramas) de maconha
. Nesse momento, o acusado não estava no imóvel e sua filha Alice não soube informar onde ele se encontrava. Posteriormente, retornaram à casa da Tereza Padilha e Ivo estava naquele imóvel e assim, foi realizada sua prisão em flagrante (Relatório de mídias, ID 59331518).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
por ocasião da busca na residência do acusado
IVO CÂNDIDO
, foram apreendidas
179g (cento e setenta e nove gramas) de maconha
– consoante descrito no Termo de Exibição e Apreensão (ID 59329544) e nos relatos judiciais das investigadoras de polícia –
e

no mesmo local, apreendidos
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão, papel filme
; sendo certo, outrossim, que
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
o recorrente foi implicado no comércio malsão
, por
denúncias anônimas que pormenorizaram o
locus delicti
e o nome do suspeito
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligência policial.

Deste modo, o simples fato de ‘
guardar
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas.

Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE ESTÁ SOBEJAMENTE COMPROVADA – LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO - DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OCORRÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, PELO MESMO CRIME – RECUSRSO DESPROVIDO.

1.
Impossibilidade de absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que resta sobejamente comprovado nos autos a conduta delituosa do recorrente. A existência do crime de tráfico de drogas é clara e está comprovada por meio dos laudos preliminar e definitivo, além das demais provas colhidas durante a instrução processual. Demais disso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório
.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. No caso em apreço, o recorrente ostenta condenação pelo mesmo crime em epígrafe, que pode ser considerado a seu desfavor para concessão do referido redutor.

(N.U 0006593-77.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”
– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVO CÂNDIDO DA SILVA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 1745-57.2019.811.0037 – código 223923.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020